Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719988-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se a Reclamante, para que junte aos autos a cópia da decisão que concedeu medida protetiva de urgência, cópia da decisão que prorrogou as medidas protetivas, bem como a cópia da decisão que negou a designação de audiência de justificação. Após, requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 12:35:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator